Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL FELIX FERREIRA - CPF: 044.134.101-22 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), EVELLYN STEPHANIE RAMOS PEREIRA REINAS - CPF: 009.057.961-52 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1188-07 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. ENCAMINHAMENTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 18, §
1o DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JOEL FELIX FERREIRA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 1.299,06 (mil, duzentos e noventa e nove reais e seis centavos), e danos morais por não ter sido reparado o produto adquirido que tenha apresentado vício de qualidade.

2.
Nos autos, restou comprovado que o Recorrente encaminhou o produto a assistência técnica e não obteve retorno no prazo previsto no artigo 18, §1o do CDC.

3.
A Recorrida sustenta ser mera vendedora e que a responsabilidade pelo vicio pertenceria a fabricante, contudo, é evidente que a Recorrida possui responsabilidade objetiva com o consumidor.

4.
Como o produto não foi regularmente devolvido ao consumidor consertado, por certo que, a restituição do valor pago é medida impositiva, conforme assentado na sentença de origem.

5.
A situação vivenciada pelo Recorrido, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver de todas as formas diretamente com a Recorrente, sem êxito, despendendo o seu tempo útil para tentar a troca do produto defeituoso.

6.
A indenização por danos morais restou configurada nesse caso, em razão do Recorrente ter aguardado por tempo superior ao previsto legalmente e não teve qualquer solução para a reparação do vício ou a troca do produto ou a restituição nos termos do artigo 18, §1o do CDC.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor que não comporta majoração, pois se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial, considerando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente JOEL FELIX FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022